Tribunal: STF
Processo: ARE 1424489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal defensiva. Condenação dos Réus Agostinho José, José Carlos, Flávio e Fernando por crime tributário (Lei nº 8.137/90, arts. 1°, II, c/c 12, I, por onze vezes, n/f do CP, art. 71, caput) e absolvição do Réu Nelson Luiz nos termos do CPP, art. 386, VII. Recurso dos Réus Agostinho José, José Carlos, Flávio e Fernando que busca, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da inicial, e, no mérito, a solução absolutória, por alegada atipicidade da conduta e fragilidade probatória. Recurso do Acusado Nelson Luiz que visa à modificação do fundamento da absolvição para os termos do inciso IV, do art. 386 do CPP, evidenciando, assim que ele não concorreu para a infração penal. Articulação preliminar que se encontra preclusa e superada, ciente de que não há inépcia da inicial, seja porque preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, seja pela superveniência de sentença condenatória, situação que prejudica o exame do tema (STJ), sobretudo porque em nada embaraçou o pleno exercício do direito de defesa. Mérito que se resolve em desfavor dos Acusados Agostinho José, José Carlos, Flávio e Fernando e em favor do Acusado Nelson Belotti. Ação penal deflagrada em data posterior à regular inscrição do crédito na dívida ativa. Defesa que não contestou a materialidade e a autoria dos fatos. Instrução reveladora de que os Apelantes Agostinho, José Carlos, Flávio e Fernando, na qualidade de sócios e administradores da Empresa Rápido 900 de Transportes Rodoviários Ltda., não obstante a adoção voluntária do Convênio ICMS nº 106/96 (o qual veda o aproveitamento de qualquer outro crédito além daquele nele previsto (20% (vinte porcento) do valor do ICMS devido)), descumpriram tal norma de regência e inseriram, por 11 (onze) vezes, créditos provenientes de precatórios judiciais no Livro de Registro de Apuração, conduta que lhes propiciou um desconto sobreposto, dobrado , em fraude, gerando prejuízo à Fazenda Estadual, com a consequente lavratura de auto de infração no valor de mais de um milhão de reais (R$1.101.525,51 (R$688.453,41 de imposto e R$413.453,41 de multa). Espécie dos autos na qual, além de o referido Convênio vedar expressamente tal compensação adicional de crédito, também não havia lei autorizativa nesse sentido, conforme exigível pelo art. 170 do CTN. Orientação do STJ que se firmou no sentido de que ser “incabível a suspensão/compensação da exigibilidade do crédito tributário pela inexistência de lei autorizativa da com pensação de débitos tributários com crédito de precatório”. Responsabilidade dos Apelantes, enquanto sócios e administradores da empresa, que se exibe clara, longe de ser repassada a qualquer preposto ou interveniente, sobretudo porque aquele s têm o poder-dever de, finalisticamente, zelar pela regularidade dos dados lançados. Hipótese que não retrata simples erro ou ilícito extrapenal, recaindo, na essência, sobre nítida fraude à fiscalização tributária, alcançada através da inserção de dados deturpados, com o lançamento de créditos não autorizados pelo regramento fiscal vigente, o qual foi suficiente para driblar a vigilância da Fazenda Estadual quanto ao cálculo e recebimento do ICMS devido, proporcionando aos Apelantes, na outra ponta, um espúrio desconto dobrado (pelo Convênio + pelos supostos créditos de precatórios), tudo em detrimento dos cofres públicos. Fraude à fiscalização tributária alcança da através da inserção de elementos inexatos, deturpados, os quais, segundo a doutrina de Nucci, constitui aquilo que não corresponde à verdade fática ou material. Tipo incriminador imputado que exibe natureza congruente, contentando-se com o chamado dolo genérico (escola clássica), o qual se interliga com a manifestação volitiva natural, com o desejo final do agir, traduzindo-se pela simples consciência e vontade de realizar os elementos objetivos previstos, em abstrato, no modelo legal incriminador. Equivale dizer, por aquilo que naturalisticamente se observou, aquilata-se, no espectro valorativo, o que efetivamente o agente quis realizar, pelo que se acena positivamente pela sua presença no caso em tela (STJ). Dolo que, no caso, se extrai pela múltipla reiteração de tais lançamentos irregulares (11 (onze) ao total), sempre em benefício da Empresa Rápido 900, da qual os Réus Agostinho, José Carlos, Flávio e Fernando são sócios-administradores, na linha do que deixa entrever o STF e o STJ. Causa de aumento prevista no art. 12 da Lei nª 8.137/90, igualmente configurada nos termos da jurisprudência do STJ, a qual autoriza sua incidência quando o valor sonegado atinge o patamar mínimo de R$1.000.000,00, assim aferido pelo valor principal, acrescindo dos juros e da multa. Correto o reconhecimento a continuidade delitiva. Apelantes que, prevalecendo das mesmas condições de lugar e modo de execução, reduziram fraudulentamente, por 11 (onze) vezes, o valor do ICMS devido. Juízos de condenação e tipicidade prestigiados, reunidos, no fato concreto, todos os...



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, inciso LVII, 100 e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente